Tribunal: TJDFT
Processo: 0753795-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753795-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VETNORTE CLINICA VETERINARIA LTDA - ME AGRAVADO: G.C.E S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vetnorte Clínica Veterinária Ltda-ME em face da r. decisão (ID 67379509, pág. 51) que, nos autos da Ação de Despejo movida por G.C.E S/A, determinou a expedição de novo mandado de intimação para desocupação do imóvel objeto deste processo, em desfavor de quem o estivesse ocupando, bem como para que a citação da empresa Requerida/Agravante fosse promovida em nome do seu representante legal. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 68028961). Intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 68945591), e os autos vieram conclusos. Mediante consulta ao andamento processual, verifica-se que a Oficiala de Justiça, em 20/12/2024, certificou nos autos que a ordem de desocupação foi cumprida em 16/12/2024, tendo todos os bens móveis e semoventes sido retirados do local e levados ao endereço indicado pelo sublocatário, Sr. Osório Antônio da Silva, representante da empresa “CLINICA VETERINARIA 206 NORTE”, CNPJ 50.991.750/0001-40, que se encontrava estabelecida no imóvel, com a respectiva imissão da Agravada na posse do bem (IDs 221644954 e 221644955, na origem). Assim, considerando que a pretensão recursal da parte Agravante se restringe tão somente à suspensão da r. decisão que determinou a desocupação (ID 221644955, pág. 10), a qual foi efetivada em 16/12/2024, consoante certidão supracitada, à Recorrente para se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator